Tribunal: STF
Processo: AI 831657
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-06-28
Data de publicação: 2011-06-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENAL. 1. ACÓRDÃO RECORRIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO, EMBORA EM SENTIDO CONTRÁRIO À PRETENSÃO DO AGRAVANTE. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. 2. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DO ART. 5º, INC. XII, XXXIX E XLVI, DA CONSTITUIÇÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 3. ALEGADA AFRONTA AO ART. 5º, INC. LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO QUE DEMANDA O PRÉVIO EXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. 4. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.